Tribunal: TJMT
Processo: 1009051-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009051-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PR SIMON - CNPJ: 24.969.941/0001-04 (RECORRENTE), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA REDISTRIBUÍDA AO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESLUÇÃO DE MÉRITO. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. REVELIA DO MUNICÍPIO. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de prova escrita idônea em ação inicialmente ajuizada como monitória, redistribuída ao Juizado Especial, visando ao recebimento de R$ 46.068,03 decorrentes de serviços de som, palco e iluminação prestados no evento “II Encontro de Violeiros”, realizado em 06 e 07/07/2018 no Município de Guiratinga/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de procedimento ao indeferir a inicial após instrução probatória completa, aplicando-se os requisitos da ação monitória; (ii) estabelecer se a prova documental e testemunhal produzida, aliada à revelia do Município e à confissão de seu representante, é suficiente para reconhecer a prestação do serviço e o crédito devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória, por possuir rito próprio, não tramita no Juizado Especial, de modo que o feito, ao ser recebido, passou a seguir o rito da ação de cobrança, admitindo todos os meios de prova, inclusive testemunhal.

4.

A sentença incorre em error in procedendo ao indeferir a inicial após instrução completa, aplicando indevidamente os requisitos do art. 700 do CPC, incompatíveis com a ação de conhecimento que se formou no Juizado Especial.

5.

A revelia do Município, nos termos do art. 344 do CPC, ainda que não produza efeitos materiais automáticos contra a Fazenda Pública (art. 345, II, do CPC), reforça a credibilidade da prova não impugnada.

6.

A confissão do representante municipal em audiência e a confirmação do Secretário de Cultura demonstram a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento.

7.

O documento referente ao detalhamento da licitação no 32/2018, somado aos registros fotográficos do evento e à prova oral, constitui conjunto probatório suficiente para formação do juízo de certeza.

8.

O não pagamento pela Administração Pública após o recebimento do serviço caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação monitória após ser redistribuída ao Juizado Especial passou a tramitar como ação de cobrança, admitindo-se todos os meios de prova previstos em lei.

2.

A revelia do ente público, embora não gere efeitos materiais automáticos, somada à prova oral e documental não impugnada, autoriza o reconhecimento da prestação do serviço.

3.

A Administração Pública deve efetuar o pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC, proponho que seja INDEFERIDA a petição inicial, em razão da ausência de prova documental idônea do crédito.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela Recorrente, na Justiça Comum na Comarca de Rondonópolis/MT, em desfavor do Município de Guiratinga e Estado de Mato Grosso, que visa o recebimento do importe de R$ 46.068,03, em razão da prestação dos serviços de estrutura de som, palco e iluminação para a realização do evento II Encontro de Violeiros, que foi realizado nas datas de 06 e 07 de julho de 2018 no município de Guiratinga/MT.

Porém, o Juiz de Direito da Justiça Comum proferiu decisão em que reconheceu a incompetência daquele juízo e determinou a redistribuição da ação para o Juizado Especial, que admitiu o seu processamento.

Na sentença o juízo de origem julgou improcedente o pedido por entender que a parte autora não apresentou prova documental idônea. A Recorrente interpôs recurso inominado, tendo esta Turma Recursal acolhido preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para produção de prova oral.

Realizada a instrução processual, com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do representante do Município, o juízo “
a quo”
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I, CPC, por entender que a parte autora não apresentou prova escrita suficiente, especialmente o contrato administrativo assinado.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que houve erro de procedimento ao indeferir a inicial após instrução completa e que a ação monitória não exige prova robusta, mas apenas prova escrita que permita juízo de probabilidade do direito, bem como aponta que há confirmação da prestação de serviço pelo Secretário de Cultura e pelo representante do Município na audiência de instrução e julgamento, sendo confessados a existência da dívida e seu inadimplemento. Ao final requer o provimento do recurso inominado, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para ser proferida nova decisão, ou o julgamento da lide.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso onde alega que a parte autora não trouxe o contrato assinado para provar a efetiva contratação pela Administração e diz que no procedimento das ações monitórias a prova oral é subsidiária e serve para confirmar ou não informações relevantes das provas escritas determinadas pelo art. 700, do CPC, proferiu sentença pela improcedência da ação. Assevera que não há prova escrita, sem eficácia de título executivo e os documentos apresentados, exigida pelo referido artigo e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009051-26.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

PR SIMON - ME
(Serenata Sonorizações e Iluminações)

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Guiratinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que se trata de Ação Monitória onde há necessidade de haver prova escrita, e que a prova testemunhal serve apenas para confirmar ou não as informações das provas escritas.

De fato, a Ação Monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

No entanto, embora tenha sido ajuizada Ação Monitória, na Justiça Comum, esta não pode tramitar no Juizado Especial, por ter rito especial, diverso do previsto da Lei 9.099/95.

Porém, o feito encaminhado e recebido no Juizado Especial, onde passou a seguir o rito de ação de conhecimento, pois em despacho prolatado em 27/04/2023 foi determinada a citação dos réus para responderem a demanda no prazo de 30 dias, sob pena se presumirem verdadeiros os fatos articulados pelo autor.

O Município de Guiratinga, devidamente citado, não apresentou contestação, nem contrarrazões ao recurso inominado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso onde alega que a parte autora não trouxe o contrato assinado para provar a efetiva contratação pela Administração e diz que no procedimento das ações monitórias a prova oral é subsidiária e serve para confirmar ou não informações relevantes das provas escritas determinadas pelo art. 700, do CPC, e requereu o improvimento do recurso inominado.

Como esclarecido acima, no Juizado Especial o feito seguiu o rito da ação de cobrança e não de ação monitória, por isso a sentença deve ser proferida como se fosse ação de cobrança e nesta não há necessidade existir prova escrita, pois em se tratando de ação de conhecimento as alegações podem ser provadas por outros meios, inclusive testemunhal.

Por tais motivos,
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

É como voto.

-DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 4o do Código de Processo Civil, pois a causa está “madura” para o julgamento.

Na petição inicial foi juntado imagem do Detalhamento da Licitação

no 32/2018, homologado em 03/07/2018, onde consta como objeto:
“REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE SOM PALCO E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO I ENCONTRO DE VIOLEIRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2018 NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA”
, bem como consta que o valor total de
R$ 22.500,00
. Conforme abaixo colaciono:

Além disto, houve a juntada de registros fotográficos do evento realizado, além de confirmação da prestação de serviço, em audiência de instrução, pelo Secretário de Cultura – Sr. Moisés de Souza Vaz e pelo representante do Município Sr. Gleizer Rafael Vieira.

Consta nos autos que o Município de Guiratinga devidamente citado, deixou de apresentar contestação, configurando-se a revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

Embora os efeitos materiais da revelia não se apliquem automaticamente contra a Fazenda Pública por se tratar de direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC), a ausência de contestação, somada à confissão do representante do Município em audiência e prova documental produzida, autoriza a formação de juízo favorável à parte autora.

Isto porque, os documentos encartados aos autos não foram objeto de impugnação pelo Município que é revel e, tampouco, pelo Estado de Mato Grosso. Deste modo, é incontroversa a prestação do serviço devendo a Administração Pública efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa, princípio vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Cabe destacar que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 26/06/2025, houve a alegação de que não foi realizado o repasse do valor referente à prestação de serviço pela empresa Reclamante, por ausência de disponibilidade financeira no cofre público municipal.

Ante o exposto
, por tudo o que consta nos autos,
julgo procedente
o pedido inicial

e
condeno
os Reclamados ao pagamento de R$ 22.500,00, com atualização pelo IPCA-E, a partir do evento danoso (03/07/2018), e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025